Tribunal: TJMT
Processo: 1076763-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076763-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA PEREIRA DE JESUS - CPF: 065.833.821-80 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ADMINISTRATIVO SOBRE MATÉRIA DIVERSA DA DISCUÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CAUSA MADURA.. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR.

DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. PERÍODO PROPORCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS..

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou acordo administrativo firmado no âmbito do Edital de Transação por Adesão n. 001/SEPLAG/PGE/MT, proferida com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, CPC), extinguindo o feito. A parte recorrente, professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, impugna o desconto de R$ 3.978,13 sob a rubrica “férias coletivas” em sua folha de pagamento, alega ilegalidade do ato. Pugna pela anulação do acordo homologado, por vício de consentimento e por ausência de manifestação sobre a desistência da cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acordo firmado no âmbito do Edital de Transação por Adesão n. 001/SEPLAG/PGE/MT, relativo ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, possui identidade de objeto com a demanda judicial, a ponto de justificar sua extinção com resolução de mérito; e (ii) estabelecer se o desconto proporcional referente às férias coletivas, realizado em razão do não cumprimento do período aquisitivo completo de 12 meses, é legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A celebração do acordo administrativo no portal do servidor, com adesão voluntária da autora, trata exclusivamente do pagamento de férias e do terço constitucional, não abrangendo o objeto da presente ação, que versa sobre desconto de valores relativos a “férias coletivas”. A ausência de identidade entre os objetos impede a extinção do feito com base em acordo.

4.

A legislação estadual (Lei Complementar no 50/1998, art. 54, c/c Decreto no 656/2020, arts. 29 e 36) estabelece que o direito ao pagamento integral de férias e do terço constitucional está condicionado ao efetivo exercício por 12 meses. No caso concreto, a autora exerceu atividade de fevereiro a dezembro de 2023, totalizando 10 meses de trabalho, fazendo jus apenas ao pagamento proporcional.

5.

O desconto realizado decorre do estorno previsto no art. 36, parágrafo único, do Decreto no 656/2020, em razão do usufruto antecipado de férias sem o implemento do período aquisitivo, hipótese legal que autoriza o desconto proporcional.

6.

O entendimento jurisprudencial consolidado no IRDR - Tema 04 do TJMT e em reiteradas decisões das Turmas Recursais é no sentido de que o adicional de um terço incide sobre os 45 dias de férias apenas quando completado o período aquisitivo de 12 meses. Não preenchido esse requisito, aplica-se a proporcionalidade.

7.

Ausente ilegalidade no desconto efetuado, não há violação ao direito de remuneração integral da servidora, sendo improcedente o pedido de restituição formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO

8.

Desconstituído os efeitos da sentença homologatória e, no mérito, julgado improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1076763-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Maria Eduarda Pereira de Jesus

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que homologou a proposta de acordo juntada aos autos pelo Estado de Mato Grosso e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Recorrente pugna pelo provimento do recurso para que seja anulado o acordo homologado nos autos, sob o argumento de que há vício de consentimento e que não houve manifestação quanto à desistência da cobrança judicial do valor descontado indevidamente, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O Recorrido sustenta que a celebração de acordo extrajudicial ocorreu no âmbito administrativo, inexistindo vício de vontade, cuja autora espontaneamente aderiu ao Edital de Transação, assim, requereu pelo desprovimento do recurso.

Da análise dos autos, verifico que o Estado de Mato Grosso em 23/01/2025 – id. 293793887 colacionou proposta de acordo por Edital de Transação por Adesão n. 001/SEPLAG/PGE/MT, referente às férias e terço constitucional, contudo, a celebração do referido acordo não enseja na extinção dos autos, isto porque, a presente ação se discute desconto efetuado na folha de pagamento da autora, sob rubrica de “férias coletivas”, enquanto o acordo celebrado versa sobre o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, matéria diversa dos autos.

A extinção do processo por celebração de acordo extrajudicial exige identidade entre os objetos do acordo e da ação judicial, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e torno sem efeito o acordo celebrado em relação à discussão objeto dos autos, por se tratar de matéria diversa.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, §4o do Código de Processo Civil, pois a causa está madura para julgamento.

A Reclamante, ora recorrente, alega que foi contratada em caráter temporário pela Secretaria de Estado de Educação, e exerceu, em sala de aula, o cargo de Professora da Educação Básica. Sustenta que teve o desconto indevido no valor de R$ 3.978,13 em seus vencimentos, a título de “férias coletivas”. Relata que tal desconto é indevido, uma vez que as férias coletivas foram descontadas sem a sua anuência, violando, portanto, seu direito constitucional à remuneração integral.

Pois bem.
A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar no 50/1998, que, em seus artigos 54 a 56, dispõe:

Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

(...)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção.

Desta forma, há previsão legal de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, aos servidores contratados temporariamente para exercer o cargo de professor na rede pública estadual.

Logo, como a Lei Complementar no 050/1998 dispõe que o Professor tem direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período de férias, de modo que o pagamento relativo ao terço constitucional deve incidir sobre todo o período férias usufruídos pelos profissionais do magistério e não somente sobre 30 (trinta) dias.

A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica:

“estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E
OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002;
E

B)
O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA
, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

Nesse mesmo sentido é o disposto na Súmula 20 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso,
in verbis: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.”

Portanto, como a autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002.

Porém, da análise do holerite de 12/2023, verifico que o início do exercício ocorreu em 01/02/2023 e a data de desligamento/vacância ocorreu em 20/12/2023. Logo, conforme consta no holerite, o pagamento de férias ocorreu na forma proporcional 10/12 avos (45 dias).

Conforme já mencionado, a legislação que regulamenta os docentes, sejam eles efetivos ou contratados, estabelece como requisito para aquisição do período de 45 dias de férias (integrais ou parceladas) acrescidos de 1/3 (um terço), o efetivo exercício no período de 12 (doze) meses.

Se o docente não houver alcançado o mencionado período, não tem direito ao pagamento de férias de 45 (quarenta e cinco) ou 15 (quinze) dias acrescidos de 1/3 (um terço), já que fará jus às férias proporcionais ao período laborado.

O desconto que ocorreu no holerite da Recorrida, diz respeito às férias coletivas gozadas em 12/2023, concedidas à Autora na vigência do Contrato 2023. Desta forma, considerando que no ano de 2023 a autora teve efetivo exercício do mês de 03 a 12/2023, e por não ter atingido os 12 (doze) meses conforme prevê a legislação, o Estado levou em consideração para o cálculo das férias coletivas o período de 10 (dez) meses laborados pela docente, procedendo a partir disso com o competente desconto.

A respeito do tema, os artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020 deste Estado, dispõe
in verbis
:

Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.

(...)

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - suspensão do usufruto das férias;

II - se o novo período de usufruto estiver compreendido no mesmo mês ou até o mês subsequente ao do início do período anteriormente marcado.

Portanto, não há qualquer ilegalidade no desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso a título de férias coletivas, haja vista que, embora a Recorrida tenha gozado do descanso como os demais docentes, não detinha à época os requisitos exigidos na forma dos artigos 29 e 36 do Decreto n° 656, de 28 de setembro de 2020.

Em casos análogos, eis o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020.

A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior.

Sentença reformada.

(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
FÉRIAS
. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública estadual, contratada em caráter temporário como Professora da Educação Básica, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. A Recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando a indevida realização de desconto proporcional relativo a férias coletivas, no valor de R$ 2.638,13, sob o fundamento de violação ao direito constitucional de remuneração integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: determinar se o desconto proporcional realizado no pagamento das férias coletivas da Recorrente, contratada temporariamente como professora da rede estadual, é compatível com o regramento legal aplicável, considerando o período aquisitivo incompleto de 12 meses exigido pela legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual que regula a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso (Lei Complementar no 50/1998) assegura aos professores, inclusive os contratados em caráter temporário, o direito a 45 dias de férias anuais e ao adicional de um terço da remuneração, condicionados ao efetivo exercício no período aquisitivo de 12 meses.

4. Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria.

5. O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023.

6. O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado.

7. Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. 2. O adicional de um terço incide apenas sobre os dias de férias proporcionais ao período laborado, quando o período aquisitivo completo não for cumprido. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 50/1998, arts. 54 e 55; Decreto no 656/2020 do Estado de Mato Grosso, arts. 29 e 36; CPC, art. 98, § 3o.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1001462-68.2023.8.11.0007, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 10/10/2023, DJE 11/10/2023.
(N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”

Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIREITO A
FÉRIAS
ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04.
DESCONTO
DE
FÉRIAS COLETIVAS
. DECRETO 656/2020. LEGALIDADE. PERÍDO AQUISITIVO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da Educação Básica Estadual e visa à restituição do valor R$ 2.512,51, equivalente a 15 (quinze) dias de férias. Alega que o desconto com rubrica “Des. Férias Coletivas” é indevido, pois faz jus ao recebimento do terço constitucional sobre os 45 dias de férias, conforme previsto na portaria n°467/22 na data de 20 de maio de 2022.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar no 50/1998 – Dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece que:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. Diante o exposto acima, não restam dúvidas quanto ao direito da autora ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

6. No entanto, a respeito do desconto no holerite da autora sobre rubrica de “Desc. Férias Coletivas”, o decreto no 656/2020, o qual regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências, dispõe que:

Art. 2o O servidor público fará jus a 30 (trinta) dias de férias a cada 12 (doze) meses de exercício, ressalvadas as situações especiais previstas em legislação específica e no capítulo II deste Decreto.

(...)

Art. 27. O professor e os demais profissionais da Educação Básica em efetivo exercício do cargo usufruirão de férias anuais:
I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:
a) 15 (quinze) dias no término do 1o semestre previsto no calendário escolar;
b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.
II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acordo com a escala de férias.
Parágrafo único. Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala e regras de usufruto previstas no Capítulo I deste Decreto.
Art. 28. O docente integrante da carreira do Magistério Superior da UNEMAT fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, conforme período de férias coletivas previsto em calendário acadêmico.
Art. 29. Independente de solicitação, os servidores com usufruto de férias coletivas somente terão direito ao adicional de férias, após completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses.

(...)

Art. 36. A alteração do período de usufruto das férias implica na alteração da data do pagamento das vantagens pecuniárias.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor já ter recebido as vantagens pecuniárias mencionadas no caput e ocorrer alteração no período de usufruto das férias, implicará no estorno integral dos valores na folha de pagamento no mês subsequente.

7. Analisando o holerite da autora, verifico que a data de admissão é de 01/02/2023 e de vacância em 20/12/2023, ou seja, o desconto se deu em razão da autora não ter completado o período integral de 12 (doze) meses, o que implica no estorno integram dos valores referentes ao terço constitucional, conforme prevê o Decreto citado acima.

8. Deste modo, a autora não preencheu os requisitos previstos no Decreto no 656/2020 sendo lícito o desconto de valores recebidos do adicional de férias.

9. Neste sentido, eis a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”
Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais. Recurso conhecido e provido.
(N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais.

2. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

10. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

(N.U 1012923-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Desta forma, se não há qualquer ilegalidade no desconto realizado pelo Estado de Mato Grosso a título de férias coletivas, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral é medida que se impõe.

Ante o exposto
, por tudo o que consta nos autos,
julgo improcedente
os pedidos contidos na petição inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025